Tribunal: TJDFT
Processo: 0702614-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONFLITO ENTRE SENTENÇAS. PREVALÊNCIA. ÚLTIMA QUE TRANSITOU EM JULGADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. DECISÃO CONFIRMADA.
1. O C. Superior Tribunal de Justiça já assentou que ”no conflito entre sentenças, prevalece aquela que por último transitou em julgado, enquanto não desconstituída mediante Ação Rescisória” (REsp 598.148/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/8/2009, DJe 31/8/2009).
2. A eficácia da coisa julgada operada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, que julgou procedente o pedido inicial, resta suspensa pela superveniência da coisa julgada formada na ação originária e cujo título judicial está sendo objeto de cumprimento de sentença com a persecução do crédito pelo Credor. Não há notícia nos autos quanto à sua eventual rescindibilidade.
3. Recurso desprovido.